Tribunal: TJSP
Processo: 2149277-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Aquisição pela sociedade de veículo de luxo (Mercedes-Benz), em valor superior ao seu capital social, para uso da devedora. Ato de indisfarçável confusão patrimonial, reforçado pelo fato de a executada, apesar de ser sócia de várias sociedades, nada possuir em suas contas correntes para a satisfação de suas necessidades básicas, o

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Aquisição pela sociedade de veículo de luxo (Mercedes-Benz), em valor superior ao seu capital social, para uso da devedora. Ato de indisfarçável confusão patrimonial, reforçado pelo fato de a executada, apesar de ser sócia de várias sociedades, nada possuir em suas contas correntes para a satisfação de suas necessidades básicas, o que induz à conclusão de que seu patrimônio pessoal, despido de qualquer bem de valor, se confunde com o das sociedades que constituiu. Constituição de sociedades com utilização de endereço de domicílio da executada. Manifesto desvio de finalidade, pois, visassem as referidas sociedades o desenvolvimento de seu objeto social, teriam estabelecimento próprio, ativos próprios, empregados etc., ou seja, tudo o que se requer para o desenvolvimento de uma atividade empresarial. Recurso que não desqualificou os sólidos fundamentos da decisão agravada que, ao desconsiderar a personalidade jurídica da agravante, assentou com clareza a existência de confusão patrimonial entre a sociedade e a sócia, bem como o desvio de finalidade na constituição daquela. Recurso improvido.